Tribunal: TJES
Processo: 0013216-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013216-32.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WYRIS DE CASTRO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JUNTADA DE DOCUMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PADRÃO DE
MINORAÇÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO MÁXIMA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade processual, pleiteia desclassificação para uso próprio, e, subsidiariamente, a redução da pena, inclusive com aplicação integral da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão da juntada de documento de ofício pelo magistrado; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; (iv) fixar o patamar adequado de redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 234, do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a determinar a anexação de documentos relevantes à acusação ou à defesa, sem que isso importe quebra de imparcialidade ou violação ao contraditório, especialmente diante da ausência de prejuízo concreto (art. 563, do CPP).
4.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo de exame químico definitivo, que confirmaram a apreensão de cocaína,
crack
e maconha, em porções individualizadas e aptas à mercancia.
5.
A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, corroborados pela confissão espontânea do acusado de que vendia entorpecentes para obter recursos financeiros.
6.
A diversidade das drogas, o acondicionamento em porções fracionadas, o local conhecido pelo tráfico e o comportamento de fuga afastam a tese de uso próprio e confirmam o dolo de traficância.
7.
O depoimento de policiais é meio probatório idôneo para a condenação, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025).
8.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e diversidade das drogas, atende ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses vetores.
9.
A atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena intermediária na fração de 1/6, por refletir reconhecimento da autoria e colaborar com a instrução criminal (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal).
10.
A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006) deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois o apelante é primário, não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas, e a existência de outro processo em curso não é fundamento idôneo para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (RE 666.334/AM, RESP 1.887.511/SP e HC 725.534/SP).
11.
A pena definitiva, reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, deve ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 234 e 563; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, incisos I e III, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; STJ, AgRg-HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2025; STJ, AgRg-HC 1.018.141/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 30/10/2025; STJ, AgRg-HC 846.068/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/10/2025; STF, RE 666.334/AM, Pleno, j. 09/12/2015; STJ, RESP 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/06/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WYRIS DE CASTRO ROSA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 140/144).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...) no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 15 horas, na Rua Floriano Varejão, bairro Itaquari, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete pinos da droga conhecida como ‘cocaína’, duas pedras da droga conhecida como ‘crack’ e dezenove buchas da droga conhecida como ‘maconha’ (auto de apreensão fl. 15 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade da droga fl. 16).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na Rua Floriano Varejão, bairro Itaquari, Cariacica/ES, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, retirando algo de um buraco na parede e colocando em sua cintura, dirigindo-se a um indivíduo que o aguardava na esquina.

Consta que, ao notar a presença da viatura policial, o denunciado deu meia volta e tentou se evadir, contudo, foi dada ordem de parada e feita a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrada na cintura do denunciado uma bolsa de cores preta e vermelha contendo os 07 pinos de cocaína, as 02 pedras de crack, as 19 buchas de maconha, e a quantia, em dinheiro, de R$ 56,50, em cédulas fracionadas, proveniente do tráfico de drogas, além de um aparelho de telefonia celular (auto de apreensão fl. 15).

O indivíduo que aguardava o denunciado conseguiu se evadir para local ignorado, tendo o denunciado esclarecido que se tratava de um usuário de drogas que havia acabado de lhe entregar a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), para comprar uma bucha de maconha e quando foi buscar a droga foi abordado.

O denunciado ainda confessou que havia pegado as drogas pela manhã e as estava vendendo para conseguir algum dinheiro para sustentar os filhos. (...).”.

Diante do exposto, e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,

à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pugna pela nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o magistrado
a quo
teria atuado de forma parcial ao juntar, de ofício e sem oportunizar a manifestação da defesa, o documento de fls. 139-v, que revelava a existência de outra ação penal em desfavor do acusado pela prática do crime de tráfico, utilizando-o como fundamento para fixar o patamar médio (1/2) do tráfico privilegiado.

Contudo, sabe-se que a mera juntada de documentos oficiais relativos aos antecedentes e à situação fática do réu – como é o caso de guias de execução ou extratos de processos em curso – por iniciativa do juiz não macula a imparcialidade do julgador, tampouco configura nulidade processual.

Isso porque, compete ao julgador a busca pela verdade dos fatos relevantes à aplicação da lei, possuindo este a prerrogativa expressa, prevista no artigo 234, do Código de Processo Penal, de determinar a juntada de documentos relativos à ponto relevante, independentemente de requerimento das partes.

No ponto, sendo a folha de antecedentes e a situação processual do réu elementos públicos e cruciais para a conformação da dosimetria da pena, especialmente para fixação da pena-base e para análise dos requisitos negativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa), é imperioso o conhecimento desses dados pelo Juízo.

De toda forma, o fato de a documentação ter sido utilizada no momento da prolação da sentença (o que, segundo a defesa, impediu a manifestação prévia), ensejaria, no máximo, a necessidade de oportunizar tal manifestação em sede de apelação, ou mesmo que o Tribunal o fizesse em seu juízo
ad quem
, o que foi suprido pela própria interposição do recurso defensivo.

Prova disso é que a defesa teve a oportunidade de refutar o conteúdo do documento impugnado em suas razões de apelação, momento em que buscou desconstituir o seu valor probatório e as suas consequências na dosimetria, não restando demonstrado, de forma cabal e objetiva, o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) decorrente da juntada realizada.

Nesse sentido:

(...). 2. Conforme dispõe o art. 234, do CPP, é permitido ao juiz em qualquer fase do processo, determinar a juntada aos autos de documento relevante para a acusação ou para a defesa. Ademais, após a juntada dos documentos aos autos, foi dado vista às partes para alegações finais, não restando demonstrado o prejuízo alegado (art. 563, do CPP). Assim, não há de se falar em ocorrência de cerceamento de defesa. 3. No caso, incabível se falar em insuficiência de provas quando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0005868-25.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 21/11/2018; DJES 30/11/2018).

Prosseguindo, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da mesma lei), ou, ainda, a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 40178767, do Auto de Apreensão nº 404.3.18901/2019 e do Laudo de Exame Químico Definitivo nº 16.681/2019, que atestou a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

No ponto, importante salientar que as drogas, em ampla diversidade - cocaína,
crack
e maconha, e no momento da apreensão, estavam acondicionadas em unidades prontas para a venda (pinos, pedras e buchas), aliada à presença de dinheiro em espécie fracionado (R$ 56,50), constitui forte indício da destinação comercial, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que estabelece critérios para distinguir o traficante do usuário.

Nesse passo, a autoria delitiva e o
animus
de traficância, por sua vez, restaram amplamente comprovados pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos Policiais Militares Lourival da Penha Couto Filho e Renan Nunes Vieira, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

O policial militar Lourival da Penha Couto Filho narrou que visualizou o acusado retirando algo de um buraco na parede em local conhecido por tráfico, indo em direção a um terceiro, e que o réu tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. De igual modo, o policial militar Renan Nunes Vieira confirmou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Destarte, impende rememorar que o depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso sub examine.

Nessa perspectiva, tem-se que tais circunstâncias quando somadas - esconderijo, tentativa de evasão e o local da abordagem -, revelam elementos típicos que afastam a figura do mero usuário e conformam o crime de tráfico, na modalidade ‘ter em depósito’ e ‘trazer consigo’ drogas para fins de mercancia.

Ademais, e com maior relevância para a conclusão que estou a adotar, impende destacar que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou espontaneamente a prática do fato, admitindo que os fatos narrados na denúncia eram verdadeiros e que recebeu a droga para vender, visando obter a quantia de R$ 50,00 para pagar a pensão do filho, confessando, assim, a finalidade mercantil da posse das substâncias.

Nesse viés, sabe-se que o tráfico de drogas, por constituir crime de perigo abstrato e de ação múltipla, demanda a análise do contexto fático para determinar a sua subsunção, e no presente caso, a conjugação da diversidade das drogas, do acondicionamento em porções individualizadas para a venda, do numerário fracionado, da confissão de mercancia e do comportamento na hora da abordagem, torna inconteste a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de todo o exposto, mantenho a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, e rejeito o pleito de desclassificação ou de absolvição por atipicidade da conduta.

Prosseguindo, e adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a r. sentença impugnada estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, patamar fixado acima do mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), em razão da observância ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e da quantidade das drogas.

Nesse sentido:

(...). 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (crack), elemento que claramente denota a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.039.627; Proc. 2025/0377986-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/10/2025; DJE 23/10/2025).

Dessa forma, e para preservar o equilíbrio já estabelecido pelo juízo de primeiro grau, ao qual foi reconhecida fundamentação idônea na natureza e diversidade das drogas, mantenho a pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, servindo como baliza a diversidade dos entorpecentes apreendidos e o modo de acondicionamento para a mercancia.

Ocorre que, na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
, apesar de ter reconhecido acertadamente a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal), deixou de aplicar a fração de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência.

Nesse sentido:

(...). 3. Quanto à atenuante da confissão espontânea, verifiquei que a sanção foi reduzida em fração inferior à usual redução de 1/6, adotada por esta Corte de Justiça, em razão de ela haver sido qualificada. Todavia, embora esse argumento seja idôneo para justificar a redução em menor extensão, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, reputo que as circunstâncias do caso concreto recomendam a redução no patamar de 1 /6, considerando-se a extensão da confissão prestada, além do fato de ser mais benéfico à agravante. Precedentes. 4. Nesses termos, as sanções da agravante permanecem inalteradas. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.031.683; Proc. 2025/0331017-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/10/2025).

Assim, ante a inexistência de circunstâncias agravantes e por se mostrar proporcional e razoável na atenuação da reprimenda, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, a defesa requer a aplicação do grau máximo de redução (2/3) da pena, em decorrência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado).

No ponto, constata-se que o magistrado sentenciante reconheceu a primariedade e a ausência de prova de dedicação a atividades criminosas, mas aplicou a redução na fração de 1/2 (metade), justificando o patamar intermediário na nocividade das drogas e na existência de outro processo criminal em desfavor do acusado, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 139-v).

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inquéritos ou ações penais em curso, ou mesmo a mera existência de outro processo sem trânsito em julgado, revelam-se inidôneos para afastar a primariedade e, via de consequência, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, devendo ser considerados os critérios de dedicação a atividades criminosas apenas mediante prova concreta e efetiva do envolvimento habitual do agente no comércio ilícito, o que não ocorreu no caso em comento. Confira-se:

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A ausência de comprovação de ocupação lícita não implica presunção de dedicação à narcotraficância. 3. É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados:Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada:STF, RE 666.334/AM, Plenário, julgado em 09.12.2015; STJ, RESP 1.887.511/SP, Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 09.06.2021; STJ, HC 725.534/SP, Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 01.06.2022. (STJ; AgRg-HC 1.018.141; Proc. 2025/0252813-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 30/10/2025).

De igual modo, a diversidade e a nocividade, embora sirvam para modular o quantum de redução, não devem servir para afastar por completo a benesse. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada Lei Federal. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do RESP n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7 /2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa". 3. Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso tampouco constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 846.068; Proc. 2023/0286521-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 29/10/2025).

No caso em comento, conforme consignado na r. sentença, o apelante é tecnicamente primário e, apesar da nocividade das substâncias (cocaína, maconha e
crack
) e da sua diversidade, os autos não contêm elementos idôneos e suficientes para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas com habitualidade, ou sua integração a organização criminosa.

Destarte, verifica-se que a fração de redução deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), impondo a fixação da pena definitiva de
WRIS DE CASTRO ROSA
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

A partir de tal redução, e considerando que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que o apelante é tecnicamente primário, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Ademais, a pena privativa de liberdade ora fixada (1 ano e 8 meses) é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, o que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44, incisos I e III, e no § 2º, do Código Penal, tornando cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem regulamentadas pelo juízo da execução, conforme corretamente estabelecido na r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante, mantendo a condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)